Tribunal: STF
Processo: RE 96058
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-09
Data de publicação: 1985-04-09

Ementa:
- CIVIL.
REIVINDICAÇÃO. LOTEAMENTO RURAL.
ILEGITIMIDADE DOS REIVINDICANTES.
REIVINDICAÇÃO DO PROPRIETARIO DE UM LOTE DE PARTE DO LOTE
VIZINHO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE, NO LOTEAMENTO, LHE FORA
VENDIDA ÁREA MAIOR. VERIFICAÇÃO PERICIAL DE QUE O LOTE
VIZINHO TAMBÉM NÃO POSSUIA A ÁREA QUE CONSTARA DA VENDA
FEITA. DESCABIMENTO DA ELIMINAÇÃO DO PREJUIZO DE UM COM
O AUMENTO DO PREJUIZO DO OUTRO, O VIZINHO. NÃO HÁ QUE FALAR-SE
EM PRECEDENCIA NO REGISTRO DE TITULOS DE UM LOTE SOBRE O
OUTRO SE A VENDA DE CADA UM FOI FEITA, INDIVIDUALIZADAMENTE,
COM PARTES AUTONOMAS DE UM LOTEAMENTO. E SE SEQUER FOI
CITADO PARA A AÇÃO O PROPRIETARIO DO LOTE CONTIGUO, RESULTANTE
DE SUBDIVISAO DO PRIMITIVO LOTE DOS REUS, NÃO PODERIA
ATINGI-LO SENTENÇA EM AÇÃO DA QUAL ELE NÃO PARTICIPARA.
ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO, PARA DAR BASE AO
EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA 'D' DO ART. 119, III, DA
C.F., NÃO PODEM SER CONSIDERADOS SE NÃO DISCUTEM
A TESE DOS AUTOS.